Tribunal: TJSP
Processo: 1002218-97.2019.8.26.0137
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
INDEFERIMENTO DA INICIAL – MANDADO DE SEGURANÇA – Extinção do feito sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita – Descabimento – O conjunto probatório colacionado pelo impetrante possibilita a análise do mérito do mandamus – Adequação da ação mandamental – Sentença anulada, baixando-se os autos à origem para regular prosseguimento do feito.